Tribunal: TJMT
Processo: 1014984-80.2023.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014984-80.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KELTON JONAS DIAS - CPF: 040.121.181-96 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE.
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INSCRIÇÃO LÍCITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova do pagamento do débito questionado, a inclusão do nome do consumidor inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

2.

A parte que altera a verdade dos fatos e age de forma temerária, com a intenção de induzir o juiz a erro, é litigante de
má
-
fé
e está sujeita ao ônus legal. Inteligência dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil

3.

Decisão monocrática mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se agravo interno interposto por
Kelton Jonas Dias,
em face de decisão monocrática, pela qual foi negado provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamante, mantendo incólume a
sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Inconformada, a agravante requer a reforma da decisão
monocrática, a fim de que seja declarada a inexigibilidade dos débitos, bem ainda, indenizada pelos danos sofridos, em razão das inscrições indevidas.

Por fim, pugna pelo afastamento das condenações da multa de litigância de má-fé e seus consectários.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023